Tribunal: TJMT
Processo: 0041252-91.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041252-91.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE BUSSADE DOS SANTOS - CPF: 027.276.696-82 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LENIRA MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 544.387.131-53 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O REQUERIDO APELANTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO APELANTE PELO ACIDENTE E LESÕES SOFRIDAS PELA AUTORA APELADA DEMONSTRADAS – POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR RAZOÁVEL DO ARBITRAMENTO

– PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR NÃO ACOLHIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA, LITISDENUNCIADA, EM CONJUNTO COM O REQUERIDO-DENUNCIANTE, AO PAGAMENTO

DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE PRIMÁRIA – PLEITO NÃO ACOLHIDO – SEGURADORA QUE SEQUER APRESENTOU CONTESTAÇÃO, OU SEJA, NÃO DEU COMBATE NA TESE AUTORAL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A possibilidade da condenação solidária da denunciada

pelos ônus de sucumbência da lide primária ocorre quando citada, oferece defesa e passa a dar combate, também, na tese autoral, o que implicaria assumir, assim, a qualidade de litisconsorte passivo, bem como sofrer os efeitos de eventual condenação, inclusive quanto aos ônus da sucumbência da lide primária. Todavia, se sequer apresentou contestação, não há falar em condenação solidaria pelos ônus de sucumbência da lide principal, junto com o requerido-denunciante, máxime porque não combateu, pois, a tese da autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041252-91.2011.8.11.0041

Apelação no
0041252-91.2011.811.0041

Apelante:
André Bussade dos Santos

Apelados:
Lenira Maria da Silva Souza

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo requerido
André Bussade dos Santos
.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito no
0041252-91.2011.811.0041
,
código 744226
, proposta por
Lenira Maria da Silva Souza
em face de
André Bussade dos Santos
, aqui apelantes.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação, condenou o requerido ao pagamento de R$10.000,00 por compensação moral
, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de 50% para cada, de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado a justiça gratuita no caso da autora.

Julgou procedente a lide secundária e condenou a denunciada a lide,
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
, a indenizar os prejuízos do requerido, nos limites da apólice e das coberturas contratadas
, bem assim condenou a denunciada a lide ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor que for obrigada a ressarcir o segurado requerido.

Alega a inexistência do dano moral, máxime porque a autora, aqui apelada, não conseguiu demonstrar as lesões que alegou ter sofrido, notadamente por ter deixado de comparecer, por duas vezes, na perícia deferida e designada pelo juízo.

Argui que a autora apelada descumpriu, assim, a regra do art. 373, I do CPC/73.

Sustenta que o dano moral nestes casos necessita de comprovação e que tal fato não ocorreu.

Alternativamente, defende a redução do valor da compensação moral.

Ainda alternativamente defende que a Corte delimite a abrangência da cobertura da apólice, isso porque os danos morais, alega, decorrem do dano estético/corporal. Também, a condenação solidária da seguradora e ao pagamento de verba honorária.

Contrarrazões no id. 78711471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041252-91.2011.8.11.0041

Apelação no
0041252-91.2011.811.0041

Apelante:
André Bussade dos Santos

Apelados:
Lenira Maria da Silva Souza

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo requerido
André Bussade dos Santos
.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito no
0041252-91.2011.811.0041
,
código 744226
, proposta por
Lenira Maria da Silva Souza
em face de
André Bussade dos Santos
, aqui apelantes.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação, condenou o requerido ao pagamento de R$10.000,00 por compensação moral
, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de 50% para cada, de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado a justiça gratuita no caso da autora.

Julgou procedente a lide secundária e condenou a denunciada a lide,
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
, a indenizar os prejuízos do requerido, nos limites da apólice e das coberturas contratadas
, bem assim condenou a denunciada a lide ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor que for obrigada a ressarcir o segurado requerido.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a condenação por danos morais arbitrados em R$10.000,00 do requerido, aqui apelante.

Saber ainda se é caso de condenação solidária, ou seja, junto como requerido-denunciante, da seguradora denunciada, ao pagamento dos ônus de sucumbência da lide principal.

Trata-se de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito proposta por
Lenira Maria da Silva Souza
em face de
André Bussade dos Santos
, aqui apelante, em que a autora, aqui apelada, sustentou ter sido vitima, com prejuízos materiais e morais, do acidente de trânsito ocorrido em 14.11.2010, por volta das 18 horas, na BR 163, próximo a cidade de Lucas do Rio Verde, cuja culpa atribuiu ao requerido, aqui apelante, ao argumento de indevida tentativa de ultrapassagem.

Alegou que o tempo estava chuvoso e que o requerido, na condução de uma camionete GM S-10 Advantage, placa NIG 7838, cor cinza, tentou, indevidamente, fazer ultrapassagem de um caminhão, junto com outro carro que seguia a sua frente, mas que não conseguiu concluir a manobra por ter surgido outro veículo na mão de direção em que o requerido forçava a ultrapassagem, o que o obrigou a jogar seu carro para a lateral esquerda e provocou o choque com o carro Ford Focus, cor preta, ano 2009, placa HTN 9465, de Cuiabá, de propriedade de
Elfi Ebsen Luz
, esposa do condutor, Sr.
Rodrigo Mendonça Luz
, em que também estava, a título de passageira, a autora, aqui apelada.

Arguiu ter sofrido lesões nas pernas, escoriações e machucados diversos, nas duas mãos, inclusive fratura do dedo “mindinho”, fratura na clavícula, o que a impediram de executar atividades domésticas com a mão direita, submeter a cirurgias, internações, drenagens, e a necessitar, ainda, de atendimento
home care
.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedente a ação, condenou o requerido ao pagamento de R$10.000,00 por compensação moral
, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de 50% para cada, de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado a justiça gratuita no caso da autora.

Julgou procedente a lide secundária e condenou a denunciada a lide,
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
, a indenizar os prejuízos do requerido, nos limites da apólice e das coberturas contratadas
, bem assim condenou a denunciada a lide ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor que for obrigada a ressarcir o segurado requerido.

Pois bem
. Em que pese as alegações postas nas razões deste apelo, sem razão.

Sucede que, independentemente da prova pericial, certo é que o conjunto probatório corroborou a tese de ter ocorrido o acidente, cuja culpa atribuída ao requerido, aqui apelante, não foi desconstituída. Aliás, foi por ele admitida quando declarou o ocorrido para a Polícia Federal.

Também restou demonstrado pelo conjunto probatório produzido pela autora apelada, igualmente não desconstituído, ter sido vitima do referido acidente e, inclusive, sofrido várias lesões, como restou consignado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
É relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de pedidos indenizatórios fundamentados em suposta culpa do réu pelo acidente de trânsito ocorrido no dia 14/11/2010, na Rodovia BR 163, em que o veículo do réu colidiu frontalmente com o veículo em que a autora era passageira, no banco traseiro.

A culpa pela colisão é imputada ao réu, que provocou o acidente ao fazer uma ultrapassagem
.
RESSALTE-SE QUE O PRÓPRIO RÉU DECLAROU À POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL QUE “AO ULTRAPASSAR UM CAMINHÃO JUNTO COM UM CARRO QUE ESTAVA À MINHA FRENTE COM TEMPO CHUVOSO DEI DE FRENTE COM OUTRO CARRO
”.

Assim, não há como afastar a imprudência como causa do acidente
.

Consta ainda do
Boletim de Acidente de trânsito
lavrado pela Polícia Rodoviária Federal
que a autora foi encaminhada para o Hospital de Lucas do Rio Verde pelo Corpo de Bombeiros Militar
.

Dos
DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL RESTA COMPROVADO QUE A AUTORA SOFREU LESÕES NO ACIDENTE
,
ficou em tratamento domiciliar com profissionais de home care de 23/12/2010 a 26/01/2011, foi submetida a cirurgia em extensa área de contusão em 1/3 médio da perna esquerda
.

O
laudo médico de fl.40
relata que a
autora esteve em tratamento médico por 41 dias, sendo 11 no hospital, 20 de home care e 11 em hiperbárica após acidente de automóvel com lesão na perna, que infectou-se necessitando de repouso absoluto
.
” (grifei).

Logo, é inconteste que a autora, em razão de todo o prejuízo que sofreu por ato que não deu culpa, deve ser mesmo indenizada moralmente, como também reconheceu a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Contudo,
A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E QUE A AUTORA SOFREU DANOS FÍSICOS EM DECORRÊNCIA DESTE É INCONTROVERSO, O QUE, POR SI SÓ, CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA
, conforme entendimento jurisprudencial. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO EM RELAÇÃO A AUTORA VALDIRENE. HOUVE VIOLAÇÃO À SUA INTEGRIDADE FÍSICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. EM RELAÇÃO AO DEMANDANTE CARLOS NÃO CONFIGURADO O DANO MORAL, EIS QUE AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA SOFRIDO ALÉM DE MEROS TRANSTORNOS DECORRENTE DA VIDA EM SOCIEDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. UNÂNIME. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA SEGURADORA. (Apelação Cível No 70078706132, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 29/08/2018)

Considerando que o réu não ofereceu o mínimo suporte necessário para a autora no que tange ao tratamento médico-hospitalar ou outros insumos necessários à sua recuperação, tenho que o montante indenizatório adequado ao caso em tela, a fim de compensação pelo abalo psicológico é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (grifei).

Oportuno consignar que a prova pericial foi postulada pela autora, aqui apelada, que dela, posteriormente, desistiu, bem assim ser desinfluente para a condenação por danos morais,
máxime porque os demais documentos, aliados ao reconhecimento da culpa pelo próprio requerido, aqui apelante,
comprovaram o ilícito e os prejuízos físicos sofridos pela autora apelada
.

Assim, ao contrário da tese do requerido apelante, os danos morais restaram efetivamente demonstrados.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

O valor da compensação moral há que ater-se a realidade fática e não pode gerar enriquecimento ilícito. De modo que o arbitramento em R$10.000,00 bem atende a razoabilidade e, inclusive, ao caráter pedagógico. Também não demonstra enriquecimento indevido. De modo que não comporta a pretendida redução.

Quanto ao pedido alternativo para que a Corte delimite a abrangência da cobertura da apólice, isso porque os danos morais, como alega o recorrente, decorrem do dano estético/corporal, não há o que ser esclarecido.

A sentença condenou a seguradora denunciada a indenizar os prejuízos sofridos pelo segurado, requerido, aqui apelante, nos limites da apólice e das coberturas contratadas. Logo, cumpre a seguradora,
que não recorreu e que se conformou com a sentença
, arcar com o ressarcimento ao seu segurado, nos termos da referida sentença.

A condenação se não é direta, como no caso, passa a ser, evidentemente, solidária.

Nestes termos, veja a orientação a Sumula 537 do STJ:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada
,
direta e solidariamente junto com o segurado
, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Entretanto, a solidariedade não importa, necessariamente, na condenação da litisdenunciada ao pagamento, conjunto com o requerido-denunciante, aqui apelante, que saiu parcialmente vencido, dos ônus de sucumbência da lide primária.

A seguradora foi citada e não apresentou contestação, conforme se verifica da decisão que, em 30.1.2018, que saneou o processo, bem assim que, inclusive, decretou sua revelia (id. 70833954), cujo fragmento se transcreve:

“
II – DA REVELIA DA LITISDENUNCIADA
.

A LITISDENUNCIADA PORTO SEGURO FOI DEVIDAMENTE CITADA ÀS FLS. 167/168 R (sic) NÃO OFERTOU RESPOSTA, CONSOANTE CERTIDÃO DE FLS. 169
, razão pela qual decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 128 do CPC/15.”
(grifei).

É o que também restou consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
A denunciada à lide foi citada e não ofertou contestação. (certidão de fl.169)
.

O feito foi saneado às fls. 190/191,
decretando-se a revelia da denunciada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
e deferindo-se as provas orais, documentais e a perícia médica.
” (grifei).

A possibilidade da condenação da denunciada pelos ônus de sucumbência da lide primária ocorre quando citada, oferece defesa, em que passa a dar combate, também, na tese autoral, o que implicaria assumir, assim, a qualidade de litisconsorte passivo, bem como sofrer os efeitos de eventual condenação, inclusive quanto aos ônus da sucumbência da lide primária.

Neste sentido:

“EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA DA CULPA DA RÉ - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA - POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA REITERADA DO STJ - SUCUMBÊNCIA - REVISÃO - ADEQUAÇÃO.
- Demonstrada a culpa do condutor do veículo da ré pelo evento danoso, mormente em razão da realização de manobra em sentido contrário ao da faixa (marcha à ré), sem se atentar para o movimento de veículos no local e, ainda, em desrespeito ao seu dever de cautela acentuado nos termos do § 2o do art. 29 do CTB, devida sua condenação pela reparação dos danos advindos do sinistro.
-
Se a seguradora comparece a Juízo, aceitando a denunciação da lide feita pelo réu, apresentando, ato contínuo,
contestação ao pedido principal, debatendo o mérito do evento, assume, a referida, condição de litisconsorte passiva
, formal e materialmente, sendo regular, à evidência, sua condenação, direta e solidariamente, com o réu, observado os limites traçados pela apólice de seguro. Precedentes do STJ.
- Logrando êxito, integralmente, em sua pretensão,
a parte ré e a seguradora, esta, na condição de litisconsorte passivo, devem arcar com os ônus sucumbenciais impostos na demanda
. A condenação imposta à seguradora, neste particular, pode suplantar o valor previsto na apólice, posto que, como dito, sua atuação se deu como litisconsorte, sendo, com relação à parcela dos honorários atribuídas ao requerido, devido o pagamento pela seguradora, nos limites do contrato.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0459.07.027281-8/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2013, publicação da súmula em 26/03/2013)
” (grifei).

Todavia, não foi o que correu neste caso, porquanto a seguradora sequer apresentou contestação, ou seja, não deu combate a tese da autora, lançada na lide primária
.

Logo, não há falar em condenação da seguradora, solidariamente com o requerido-denunciante, aqui apelante, pelos ônus de sucumbência da lide principal.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada,

que julgou parcialmente procedente a ação
, condenou o requerido, aqui apelante, ao pagamento de R$10.000,00 por compensação moral,
Condenou as partes, reciprocamente
, ao pagamento de 50% para cada, de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado a justiça gratuita no caso da autora.
Julgou procedente a lide secundária e condenou a denunciada a lide,
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
, a indenizar os prejuízos do requerido, nos limites da apólice e das coberturas contratadas, bem assim condenou a denunciada a lide ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor que for obrigada a ressarcir o segurado requerido
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na lide primária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021